Tribunal: CARF
Processo: 10670.900681/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900681/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.392 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
KARAMBI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por maioria de votos, rejeitar
a conversão do julgamento em diligência, vencidos o Relator, Márcio Robson Costa, e os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que
votavam para converter o julgamento do recurso em diligência, com o retorno dos autos à
Unidade Preparadora para reanalisar o direito pleiteado à luz dos documentos juntados pelo
contribuinte; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900681/2016-44
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900681/2016-44

O interessado transmitiu o Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04- 3798 visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins não-cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/01/2012.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 20/04/2016
(fl. 8), o contribuinte apresentou, em 20/05/2016, a manifestação de inconformidade de
fls. 29/31, a seguir resumida.
Informa que transmitiu o Per/Dcomp no 05504.63101.250915.1.3.02-6231 e
posteriormente o retificou com a entrega do Per/Dcomp no 31153.23169.081015.1.3.04-
9208. Em seguida, protocolou o Pedido de Cancelamento de Declaração de
Compensação no 31723.51178.191015.1.8.02-3814 solicitando o cancelamento dos
Per/Dcomps citados. Nesse pedido de cancelamento foi informado o número do
Per/Dcomp retificado, ou seja, o de no 05504.63101.250915.1.3.02-6231. Em
07/10/2015 foi transmitido o Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04-3798.
Até a data do pedido de cancelamento (19/10/2015), a RFB não havia analisado o
Per/Dcomp retificado e nem o retificador e, portanto, esse pedido foi apresentado
tempestivamente e em obediência às orientações da RFB. Logo, o cancelamento dos
Per/Dcomps nos 05504.63101.250915.1.3.02-6231 e 31153.23169.081015.1.3.04-9208
foi acolhido.
Com a transmissão do Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04-3798, fez uso ao
direito de crédito que estava constituído por meio do Darf de Cofins não-cumulativa
relativo ao período de 31/01/2012.
Transcreve orientação da RFB sobre pedidos de cancelamento de Per/Dcomp. Tendo em
vista o cancelamento do Per/Dcomp no 31153.23169.081015.1.3.04-9208, este não mais
existia ou tinha qualquer validade. O Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04-3798,
objeto do presente despacho decisório, é regular e constitui direito ao crédito fiscal.
Por fim, requer seja acolhida a sua manifestação de inconformidade, para acatar o
lançamento do Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04-3798.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do acórdão de fls 54/58, com
as seguintes conclusões:
(...)
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem a explicação sobre a origem do crédito, não se
pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a solicitação do
interessado, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 66/72)
no qual alega preliminarmente o envio de EFD retificadora e que por essa razão o crédito
tributário deverá ser declarado extinto, sob pena de enriquecimento ilícito da União. No mérito
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900681/2016-44

requer o reconhecimento do recolhimento a maior do tributo, com o cancelamento de Despacho
Decisório.
Junto com o Recurso Voluntário o recorrente apresenta a EFD retificada, nas fls.
83, onde consta que o valor do COFINS a recolher no período de 01/01/2012 a 31/01/2012 era
de R$ 62.977,05.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma. Observo que nas folhas numeradas dos autos há uma lacuna entre as e-
fls 13 e e-fls 27, contudo entendo que essas folhas faltantes não prejudica o julgamento.
Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos
a maior com débitos do mesmo tributo, conforme DCOMP de fls. 09/13, no valor de R$6.771,54
que foi negado por ausência de crédito disponível.
PRELIMINAR
Preliminarmente a recorrente requer que seja aceito a retificação da EFD como
suficiente para homologação do pedido de compensação.
Entendo que o pedido preliminar se confunde com o mérito e por essa razão deixo
de acolhê-la.
MÉRITO
Nos termos do que consta no acórdão recorrido, os argumentos da manifestação
de inconformidade não foram suficientes para o seu provimento pelas razões expostas no julgado
que abaixo transcrevo, visto que sintetiza melhor a controvérsia:
(...)
Equivoca-se o manifestante ao afirmar que o Per/Dcomp no
31153.23169.081015.1.3.04-9208
seria
retificador
do
Per/Dcomp
no
05504.63101.250915.1.3.02-6231. O Per/Dcomp no 31153.23169.081015.1.3.04-9208 é
original, foi regularmente processado e está devidamente controlado no processo no
10670.9000682/2016-99.
Logo,
o
Pedido
de
Cancelamento
no
31723.51178.191015.1.8.02- 3814 não alcançou tal Per/Dcomp, mas apenas o de no
05504.63101.250915.1.3.02-6231, que não tem qualquer relação com o crédito aqui
pleiteado - trata-se de crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2012 (fl. 53).
De qualquer forma, tal situação não interfere no presente julgamento, porque aqui será
analisada a não homologação do Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04-3798, que,
segundo o contribuinte, é válido e regular.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900681/2016-44

Sobre o direito ao crédito pleiteado no Per/Dcomp objeto do presente processo
(01469.97100.071015.1.3.04-3798), verifica-se que na DCTF original foi declarado R$
69.748,59 como valor a pagar de Cofins não-cumulativa para o período de 31/01/2012.
Já na DCTF retificadora ativa, o contribuinte declarou o débito no valor de R$
62.977,05 e vinculou esse mesmo valor ao Darf de R$ 69.748,59, discriminado no
Per/Dcomp, restando saldo de crédito no valor de R$ 6.771,54.
A DCTF retificadora foi transmitida pela empresa em 06/07/2016, ou seja, após a
ciência do despacho decisório, mas dentro do prazo legal, levando-se em conta o
disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Entretanto, nas EFD-Contribuições original e retificadora ativa entregues pelo
contribuinte em 14/03/2012 e 16/05/2016, respectivamente, foi declarado um valor
devido da contribuição maior que o informado na DCTF original, isto é, R$ 74.468,25.
Portanto, o valor apurado na EFD-Contribuições não evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do
que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o. A Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), por outro
lado, era o instrumento utilizado para a consolidação e a apuração da contribuição para
o período de 31/01/2012.
Ocorre que a mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DCTF retificadora.
(...)
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
(...)
Em sua defesa a recorrente apresenta a EFD retificada pela segunda vez, nas fls.
83, onde consta que o valor do COFINS a recolher no período de 01/01/2012 a 31/01/2012 era
de R$ 62.977,05.
Verifica-se prima facie que a instrução probatória exigida não fora de fato
satisfeita pela contribuinte em sua completude, especialmente na carência de informação
prestada na EFD-Contribuições, onde fora detectado um valor devido da contribuição maior que
o informado na DCTF retificadora, isto é, R$ 74.468,25.
Os fundamentos avocados pela interessada, não se configura salvo conduto para a
sua própria inércia, que pretende ter um direito creditório reconhecido pela administração
fazendária, pois só veio a providenciar a segunda retificação da EFD-Contribuições em 07/2019.
Ora, por mais que a DCTF configure a confissão de dívida, em fase processual, não dispensa
qualquer outra providência por parte do contribuinte, ainda mais em se tratando de um
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900681/2016-44

instrumento relevante, como é a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a
Receita (EFD-Contribuições), utilizada para a consolidação e a apuração das contribuições.
Contudo o que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados na EFD-Contribuições (retificadora) encontram esteio nos
documentos e demais elementos apresentados pelo contribuinte na fase instrutória e em
manifestação de inconformidade, os quais não foram apreciados pela autoridade fiscal.
Destarte, pelas razões expostas acima, no meu entendimento caberia o retorno à
Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à reanálise de mérito do direito
creditório, com base na retificação da EFD-Contribuições, onde passou a constar o valor de R$
62.977,05, como sendo o valor devido da COFINS, isso em sede de diligência.
Ocorre porém, que o colegiado entende que não seria o momento para dilação
probatória visto que a unidade preparadora careceria de análise de outros documentos
necessários à comprovação do saldo credor que não estão nos autos, como por exemplo, a prova
contábil.
O entendimento que prevalece e que tem amparo no artigo 16 do Decreto n.o
70.235 é que todas as provas serão apresentadas junto com a impugnação, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
Desse modo, me curvo a determinação legal, pois também é do meu entendimento
que para julgamento do caso concreto devo partir da premissa que esta descrita na lei, pois assim
determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900681/2016-44

organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado, no momento
oportuno dentro do processo administrativo fiscal.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, a minha proposta inicial era por, em sede de preliminar, abrir
diligência, contudo, por não ser esse o entendimento do colegiado voto em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900681/2016-44

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital